Tribunal: TJSP
Processo: 2245916-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
IMPENHORABILIDADE - Penhora de valores em conta do devedor - Parte dos valores inferiores a quarenta salários mínimos e no todo oriundos de salário - Inteligência do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido, com determinação para o levantamento da penhora que recaiu sobre o dinheiro e desbloqueio das

Ementa:
IMPENHORABILIDADE - Penhora de valores em conta do devedor - Parte dos valores inferiores a quarenta salários mínimos e no todo oriundos de salário - Inteligência do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido, com determinação para o levantamento da penhora que recaiu sobre o dinheiro e desbloqueio das importâncias constritas, em prol do agravado.